Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. Conquanto o caso dos autos não se preste a reexaminar decisão condenatória, a Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em hipóteses de contornos semelhantes, já decidiu pela admissibilidade da revisão criminal.
3. A alteração jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado do acórdão impugnado não constitui fundamento idôneo para a revisão criminal nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.